Tribunal: TJDFT
Processo: 0729224-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729224-67.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURENI FRANCISCA DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURENI FRANCISCA DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente n. 0705385-80.2023.8.07.0010, proposta pela agravante em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161931247 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu em parte a tutela antecedente requerida para proibir o banco de efetuar retenções, vinculadas ao contrato de empréstimo firmado por IT UPGRADE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES LTDA, no salário da agravante, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por cada retenção feita a partir da intimação da presente decisão. Com relação à devolução das quantias já retidas, entendeu que se trata de questão a ser dirimida oportunamente, por ocasião da prolação de sentença. Opostos embargos de declaração pela agravante (ID 162963127 autos de origem), foram conhecidos e providos, para determinar à ré que promova a exibição, no prazo de 15 (quinze) dias, dos contratos de empréstimos que deram origem à obrigação objeto da lide e de suas renegociações (pedido de letra "b"). Na oportunidade, retificou erro material na citação do banco agravado (ID 163344559 autos de origem). Nas razões recursais (ID 49183756), a agravante sustenta a necessidade de determinação para que o requerido restitua, imediatamente, a totalidade dos valores retidos ou, ao menos, a integralidade do salário da agravante, referente ao mês de maio/2023. Esclarece-se que teve a totalidade do seu salário retido pelo banco requerido, em razão de suposto contrato de empréstimo realizado com a empresa IT UPGRADE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES LTDA, mesmo a requerente não mais integrando o quadro societário da empresa. Afirma que foram diversas as tentativas para resolver a questão extrajudicialmente, bem como para tentar obter cópia do suposto contrato, sem que obtivesse êxito. Fundamenta que a atual jurisprudência permite, em casos excepcionais, a restrição de salário, desde que a parcela não comprometa a capacidade de subsistência do devedor, contudo, no caso em tela, foi retida a totalidade do salário da agravante, de modo que sua subsistência foi totalmente comprometida, o que autoriza o deferimento do pedido liminar, pois, mesmo que a requerente fosse de fato devedora, ainda assim não poderia sofrer a retenção da totalidade do seu salário. Postula, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que o banco requerido restitua a integralidade dos valores retidos, no total de R$ 5.889,91 (cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), ou, subsidiariamente, ao menos o total do valor do salário correspondente a maio de 2023, percebido no dia 25/05/2023, no total de R$ 4.082,59 (quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse douto juízo. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela recursal e, consequentemente, a reforma do r. decisum. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 49183756. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida envolve verificar a possibilidade de manter ou não a retenção em sua totalidade de verba salarial auferida pela agravante, para fins de satisfação de dívida oriunda de suposto contrato de empréstimo – no 42143-000000014766810 – GIROCOMP GARANTIA PESSOAL, contraído pela empresa IT UPGRADE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES LTDA com o banco agravado (ID 161218345 autos de origem), da qual a agravante era sócia. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. O entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2° do CPC/2015, quando se voltar: i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.177.791/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) - grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, e de forma excepcional, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Dentro deste prisma, a redução patrimonial excessiva do devedor desencadearia ataque direto a sua capacidade psíquica, reduzindo sua capacidade de subsistência, afetando sua essência como indivíduo social e biológico. No caso em tela, a ação visando o deferimento de tutela antecedente na qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto suposto contrato de empréstimo firmado entre o banco agravado e a empresa IT UPGRADE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES LTDA (ID 161218345 dos autos de origem), da qual a agravante afirma ter sido sócia, junto com seu ex-companheiro, tendo efetivado o seu desligamento na data de 16/06/2021, conforme registro efetivado na Junta Comercial do Distrito Federal (ID 161218350 – pág. 12). Sobreleva-se que na data de 25/05/2023, fora retido pelo agravado o valor percebido a título de salário pela agravante, na conta corrente no 38382-7, junto a Agência no 0522 do Banco Itaú, conforme extrato acostado sob o ID 161215287 autos de origem. Afirma que após diversos contatos com a instituição bancária, realizados por telefone e WhatsApp (IDs 161215290, 161218352, 161218355, 161218358 dos autos de origem), a requerente obteve a informação de que a retenção dos valores depositados na mencionada conta corrente estava sendo realizada pelo próprio banco requerido, o qual, contudo, não soube informar o motivo da retenção, pois não apresentara o documento que dera origem á conduta. Importante ressaltar que em sua manifestação nos autos de origem (ID 165896442) o banco requerido afirma que: Referente aos documentos Contrato GIROCOMP GARANTIA PESSOAL 14766810, mesmo depois de diversas tentativas de busca, o Réu não logrou êxito na localização dos documentos supracitados. Conforme exposto, os documentos acima relacionados não foram localizados após esgotadas todas as possibilidades de busca, o que torna impossível sua exibição, não podendo o Réu ser penalizado ou obrigado a cumprir uma determinação de caráter impossível. Nota-se que o documento comprobatório de que o suposto contrato de empréstimo tenha sido firmado em período que a agravante era sócia da empresa IT UPGRADE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES LTDA, não foi apresentado, enquanto o próprio agravado afirma não o possuir, o que confere plausibilidade ao direito da agravante em ter a restituição do valor retido a título de verba salarial. Cabe ainda ressaltar, que em relação ao débito, a verba devida não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento da pretensão em relação ao débito impõe, necessariamente a comprovação de que a penhora da verba salarial auferida pela agravante ou parte dessa verba, não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. Contudo, no agravo de instrumento, a agravante indica que aufere a título de rendimentos recebidos pelo seu labor o valor mensal líquido de R$ 4.082,59 (quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), conforme se depreende do documento acostado no ID 161215287 – pág. 5 dos autos de origem, e que este valor foi totalmente retido pelo banco agravado. Cristalinamente, encontra-se configurado o periculum in mora, e probabilidade do direito da agravante, uma vez que não foi apresentado o contrato que deu origem ao débito em litígio, sendo reconhecido pelo próprio agravado a impossibilidade de apresentá-lo ao juízo, além de que foi retida a totalidade do salário da agravante, de modo que sua subsistência foi totalmente comprometida. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, considero subsistentes os argumentos vertidos pela agravante, com a finalidade de ver reconhecido o direito à restituição do valor retido a título de verba salarial recebida no mês de maio/2023, no montante de R$ 4.082,59 (quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), visto que sequer fora comprovado a existência de contrato entre as partes litigantes, e afirmado pelo agravado a impossibilidade de fazê-lo. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. A aplicação conjunta dos dispositivos legais reproduzidos conduz à conclusão de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, não é passível de constrição judicial a remuneração auferida em sua totalidade, a fim de que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência daquele que sofre a constrição, consoante arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. No caso concreto, entende-se razoável a penhora da remuneração no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1681655, 07333795020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DOENÇA SUPERVENIENTE. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR INVALIDEZ. RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do Direito do Consumidor, visto que Autor e Réu se enquadram na definição de consumidor e fornecedor previstas nos arts. 2o e 3o do CDC, respectivamente. O mesmo entendimento está expresso na Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2. No que tange aos mútuos com descontos em conta corrente, o c. STJ pacificou a matéria no julgamento do Tema 1085, no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. O caso sob análise, entretanto, guarda uma peculiaridade, pois, após a contratação dos empréstimos, o Autor foi acometido por doença grave e aposentado compulsoriamente por invalidez, experimentando uma redução drástica dos vencimentos, situação que, por óbvio, prejudicou o pagamento das dívidas da forma contratada. 4. Comprovado o comprometimento da subsistência do devedor devido a fato superveniente caracterizado pela aposentadoria compulsória por invalidez, bem como a retenção integral do salário pela instituição bancária, é possível a limitação dos descontos na conta corrente para satisfação dos empréstimos contratados, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1681669, 07128969320228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Assim, considerando a gravidade da situação, em virtude da realização de descontos em conta corrente da agravante, e tendo sido realizada de forma unilateral e arbitrariamente, sem ao menos a apresentação de documento hábil a comprovar o vínculo firmado entre a empresa e o banco agravado, e, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, constata-se que a fixação da multa se mostra adequada, como forma de compelir o agravado a dar cumprimento à obrigação imposta judicialmente. Igualmente, está clarividente o perigo na demora, tendo em vista a natureza alimentar do numerário comprometido e a necessidade dos valores para a manutenção da agravante. No tocante aos outros valores retidos na conta da agravante, necessária maior dilação probatória para se verificar a que se referem e se cabíveis tais descontos. Por todo o exposto, resta evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que o banco agravado restitua à agravante o montante de R$ 4.082,59 (quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), a título de verba salarial auferida no mês de maio/2023, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de julho de 2023 às 15:50:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora